Tribunal: TJSP
Processo: 1031706-77.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo improcedência de pedido para suspensão ou prorrogação de exigibilidade de crédito – Deduzida contradição na afirmada ausência de provas, diante dos elementos que aportaram aos autos – Vício não reconhecido – Livre convicção do Juízo - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo improcedência de pedido para suspensão ou prorrogação de exigibilidade de crédito – Deduzida contradição na afirmada ausência de provas, diante dos elementos que aportaram aos autos – Vício não reconhecido – Livre convicção do Juízo - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação – Reanálise de provas incabível - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.